Tribunal: TJBA
Processo: 0008431-86.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0008431-86.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE CAEM Advogado(s): VAGNER BISPO DA CUNHA, YNDIRA SANTOS PAIXAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I R DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. ICMS. MUNICÍPIO. REPASSE. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECEITA TRIBUTÁRIA. REPARTIÇÃO. CRITÉRIO. ‘PRODUTO DA ARRECADAÇÃO’. VALORES RENUNCIADOS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. I – Constatada a possibilidade de se identificar, do exame da inicial, a exata pretensão do Município Autor de impor ao Estado da Bahia a obrigação mensal de repassar-lhe os valores integrais de sua quota na participação do ICMS destinada aos municípios da Bahia, de acordo com o seu IPM, sem a exclusão de valores retidos por força de programas de benefício fiscal, rejeita-se a alegação de inépcia da petição inicial. PRELIMINAR REJEITADA. II – O Código de Processo Civil admite expressamente duas espécies de procedimentos liquidatórios (por arbitramento ou pelo procedimento comum), a depender da providência que precise ser adotada, justamente visando a complementação do título executivo, de modo que a ação em exame, com cunho condenatório, mostra-se a via eleita adequada à tutela pretendida. PREFACIAL AFASTADA. III – O artigo 158, IV, ‘a’, da Constituição Federal, estabelece a obrigatoriedade do repasse, aos Municípios, de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do imposto, sendo que, no exercício de sua competência tributária, os Estados podem implementar, discricionariamente, medidas voltadas à promoção da arrecadação ou a obtenção de outros benefícios na relação com os seus contribuintes, estando autorizados a promover benefícios fiscais que podem, inclusive, se traduzir em diminuição de receita. IV – Tais programas, portanto, não violam o sistema constitucional de receitas tributárias, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais (Tema 1.172/STF). V – Observado que os programas de incentivos fiscais que são objeto da lide, ao estipularem descontos, abatimentos e/ou isenções aos contribuintes do ICMS, sob determinadas circunstâncias, não condicionam o imediato repasse do montante do tributo diferido ou postergado aos municípios, porque não ensejam a entrada de valores nos cofres do Estado, não há como cogitar da alegada ofensa à partilha constitucional de recursos afirmada pelo Município Autor, razão de improcedência da ação. AÇÃO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento Comum nº 0008431-86.2015.8.05.0000, em que figuram como Autor o MUNICÍPIO DE CAÉM e Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA